Tribunal: TJDFT
Processo: 0001467-80.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001467-80.2016.8.07.0002 RECORRENTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA RECORRIDO: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. REJEITADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANO ESTÉTICO. NÃO CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. DEMONSTRADA. CORREÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA 490 DO STF. INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor pensão mensal no valor de um salário mínimo, danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Tendo a sentença fixado o vencimento de cada prestação mensal como termo inicial dos juros de mora, não há interesse recursal nesse ponto. 3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de colheita de prova testemunhal quando, designada audiência de instrução e julgamento, a apelante e suas testemunhas não comparecem injustificadamente, frustrando a realização do ato. 4. Da mesma forma, não há se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, porquanto cabia à apelante o ônus de arcar com os honorários periciais e, não o fazendo, entendeu o julgador pela desistência 5. A Carta Magna adota a Teoria do Risco Administrativo como fundamento da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a qual a caracterização da responsabilidade depende da comprovação dos elementos: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, sendo dispensada a discussão acerca da culpa pelo ocorrido. 4.1. Existem hipóteses excludentes da responsabilidade, nas quais se verifica o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pela vítima, entre as quais está a culpa exclusiva da vítima. 4.2. In casu, não há nos autos prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não tendo a apelante/ré se desincumbido do ônus do inciso II do art. 373 do CPC. 6. Para a configuração do dano moral, deve ser verificada a ocorrência dos requisitos que o ensejam, mostrando-se necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade com o aventado malefício, o qual decorre de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, sendo que a ausência de um desses pressupostos afasta o dever de indenizar. 5.1. In casu, está configurada a conduta ilícita do preposto da ré e o nexo causal com a ofensa à integridade física do autor, a qual também foi devidamente demonstrada. 5.2. A situação pela qual passou o autor, vítima de atropelamento com lesão decorrente de fratura em sua tíbia esquerda, afastado de suas atividades laborais por período considerável de tempo, foi capaz de lhe gerar angústia e intranquilidade, sendo razoável a indenização compensatória a título de dano moral. 7. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem descuidar dos princípios gerais da prudência, do bom senso, e da razoabilidade, de modo a evitar que a reparação se transmude em locupletamento sem causa ou se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. 6.1. Nessa perspectiva, em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto e considerando, ainda, as diretrizes seguidas por esta Turma, revela-se adequada a fixação dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não havendo se falar em redução desse valor. 8. No caso dos autos, o pagamento da indenização por danos morais decorre de responsabilidade contratual, entendimento que pode ser extraído do disposto no art. 735 do Código Civil, segundo o qual “A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.” E, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação. 9. Apesar de constar em laudo de exame de corpo de delito que o autor ficou com cicatriz decorrente de cirurgia realizada em razão da fratura em sua tíbia esquerda, não é mencionado se a cicatriz é permanente ou não, além de inexistir nos autos qualquer imagem da deformidade, sendo impossível, assim, a verificação de sua aparência e da capacidade de gerar sentimento de repulsa, bem como de seu potencial de prejuízo à integridade física e à estética do apelado. Incabível, portanto, a indenização por danos estéticos. 10. Para a concessão da pensão vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil, é necessária a ocorrência de perda ou diminuição da capacidade laboral em razão de lesão ou outra ofensa à saúde do trabalhador. In casu, a despeito da não realização da perícia requerida pela empresa apelante, que não recolheu os honorários periciais, verifico haver nos autos fortes indícios da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor, fazendo este jus, assim, ao recebimento da pensão. 11. O valor da pensão vitalícia, fixada inicialmente com base no salário mínimo, deve ser reajustada conforme variação do próprio salário mínimo. Inteligência da Súmula 490 do STF: "A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores." 12. A pensão vitalícia constitui forma de indenizar a vítima pela perda ou redução de sua capacidade laborativa, não sendo cabível a incidência de “descontos compulsórios”, como imposto de renda e contribuição previdenciária, dentre outros. 13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 362, incisos II e III, 396 e 373, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi franqueada a oportunidade de produzir prova testemunhal nem prova pericial para que fosse demonstrada a excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando que a responsabilidade civil para o caso dos autos é subjetiva, bem como que não há qualquer conduta ilícita de sua parte, pois o responsável pelo acidente foi o recorrido, que se pendurou no ônibus coletivo. Acresce que não há qualquer prova que demonstre a incapacidade laboral do recorrido, razão pela qual é indevida sua condenação ao pagamento de pensão mensal; d) artigos 884, 927 e 944, todos do Código Civil, argumentando que, caso mantida a condenação, o valor arbitrado para a indenização deve ser reduzido, posto que desproporcional e desarrazoado. Em adição, devem ser contabilizados os descontos compulsórios incidentes sobre toda aferição de renda, sob pena de enriquecimento ilícito; e) artigos 389, 394 e 407, estes também do Código Civil, afirmando que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o dano moral deve ser a data em que foi arbitrado o valor da dívida, enquanto os juros de mora incidentes sobre as pensões mensais devem se dar com o vencimento de cada parcela; f) artigos 1o da Lei Federal 6.205/1975 e 3o da Lei 7.789/1989, asseverando que o índice de atualização do valor da condenação não pode ser atrelado ao reajuste do salário mínimo; Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022 e 489, do Código de Processo Civil, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.” (AgInt no AREsp 1479374/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à suposta afronta aos artigos 62, incisos II e III, 396 e 373, todos do Código de Processo Civil. Isso porque “O Tribunal de origem concluiu que a prova dos autos era suficiente para confirmar as alegações da inicial. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das evidências produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. (AgInt no AREsp 1562296/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). No tocante à aludida violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, o apelo especial também não merece subir. Com efeito, segundo iterativos julgados do STJ, “o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1574806/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/3/2020). Igual sorte colhe o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 884, 927 e 944, todos do Código Civil, pois, ainda consoante vários julgados do STJ, “No tocante ao pleito de redução do montante arbitrado a título de danos morais, incide ao caso o enunciado da Súmula 7 do STJ pois, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir estar exagerado o quantum indenizatório como quer a parte recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. (AgInt no AREsp 1352236/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/2/2020). O apelo especial também não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento dos artigos 389, 394 e 407, todos do Código Civil, bem como 1o da Lei Federal 6.205/1975 e 3o da Lei 7.789/1989. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior que, a respeito dos temas, assim se manifestou em recente julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDENTE EM ÔNIBUS DA DEMANDADA. QUEDA DA PASSAGEIRA. LESÕES GRAVES. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE TOTAL PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de renovação da prova pericial, quando o órgão julgador entende que a prova técnica foi produzida à luz dos ditames do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a análise da suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos autos, bem como da necessidade de produção de provas adicionais, é questão de competência das instâncias ordinárias, cuja análise, nesta instância, encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, e com base em laudo pericial elaborado por perito médico, considerou que as lesões apresentadas pela passageira decorreram de trauma sofrido em acidente ocorrido no interior do coletivo e que a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A revisão desse entendimento, nos termos em que requerido pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação. Precedentes. 4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, "As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/12/2019) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009